Tribunal: TJMT
Processo: 1002771-93.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002771-93.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 470.258.839-72 (EMBARGANTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), SONIA PETTERSON SCARANARO ALMEIDA - CPF: 482.128.491-04 (EMBARGANTE), CEREALISTA GUOLO LTDA - CNPJ: 07.181.941/0001-18 (EMBARGADO), SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
Alegação de
omissão
e
contradição.
Rediscussão do mérito
.
Cerceamento de defesa e exceção de contrato não cumprido. Inexistência de vícios internos. Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de procedência em Ação de Obrigação de Fazer convertida em Perdas e Danos, sob o fundamento de que a impossibilidade de cumprimento da obrigação decorreu de ato exclusivo dos devedores (alienação dos bens), estando comprovado o adimplemento da parte credora.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em examinar: (i) se o acórdão incorreu em contradição ao rejeitar a alegação de cerceamento de defesa (ausência de perícia grafotécnica) e a tese de enriquecimento sem causa; e (
ii
) se houve omissão no julgado ao deixar de analisar expressamente a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o ônus da prova do pagamento (art. 373, I, do CPC) para fins de aplicação da Exceção do Contrato Não Cumprido (art. 476 do CC).

III. Razões de decidir

3.
A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração (art. 1.022, I, do CPC) deve ser interna
ao julgado, ou seja, aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não a mera contrariedade da parte com o entendimento firmado pelo Tribunal.

4. Não se configura cerceamento de defesa ou enriquecimento sem causa quando o acórdão, amparado no princípio do livre convencimento motivado, afasta a necessidade de perícia técnica por considerar suficiente a prova testemunhal para comprovar o adimplemento do credor.

5. A omissão é afastada quando o aresto rechaça expressamente a tese da Exceção do Contrato Não Cumprido (art. 476 do CC), fundamentando-se tanto na prova do adimplemento do credor quanto na violação do dever contratual dos devedores (alienação dos bens), o que engloba a análise da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

6. A tese de omissão quanto ao ônus da prova (art. 373, I, do CPC) é insubsistente, pois o acórdão explicitamente reconheceu que o ônus do autor foi satisfeito pela prova produzida nos autos.

7. A via dos Embargos de Declaração é inadequada para a rediscussão do mérito ou para buscar novo julgamento da causa.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contradição apta a ensejar a oposição de Embargos de Declaração é a interna, entre a premissa e a conclusão do julgado, sendo vedada a utilização do recurso para a rediscussão do mérito ou reforma do entendimento. 2. Inexiste omissão ou contradição no Acórdão que, de forma clara e fundamentada, afasta as teses de cerceamento de defesa e exceção do contrato não cumprido com base na valoração probatória e na conduta ilícita do devedor."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I e II; CPC, art. 371; CC, art. 476; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.324.427/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por JOÃO ALBERTO DOS SANTOS ALMEIDA e SÔNIA PETTERSON SCARANARO ALMEIDA, contra o v. Acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, que nos autos da ação de "Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos" (Processo no 1002771-93.2021.8.11.0040), ajuizada contra os apelantes por CEREALISTA GUOLO LTDA., julgou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a r. sentença de procedência (que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos), por entender que a obrigação tornou-se impossível de ser cumprida por ato exclusivo dos apelantes/embargante
s
, que alienaram os imóveis, e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Os embargantes sustentam que o acórdão proferido incorreu em contradição, especificamente quanto à relevância da prova pericial grafotécnica requerida no curso do processo.

Alegam que a ausência de tal perícia impediu a aferição cabal do pagamento realizado pela embargada, configurando, em tese, cerceamento de defesa e potencializando o enriquecimento ilícito da parte adversa (art. 884 do CC), tese não sanada de forma suficiente pelo julgado.

Asseveram que o acórdão foi omisso em relação à análise da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) na interpretação da Cláusula 9a do contrato. Defende que essa omissão é crucial para determinar o adimplemento ou inadimplemento de ambas as partes e, consequentemente, a correta aplicação da Exceção do Contrato Não Cumprido (art. 476 do CC), ponto que exige manifestação expressa.

Aduzem que a decisão não enfrentou devidamente o argumento de que a conversão da obrigação em perdas e danos sem a prova técnica inequívoca do pagamento realizado pela Embargada configura o vedado enriquecimento sem causa.

Enfatizam que há omissão quanto ao ônus da prova do autor (Embargado) quanto ao fato constitutivo de seu direito, qual seja, o pagamento integral, matéria que, segundo os Embargantes, não foi explicitamente enfrentada no julgado.

Pede, pois, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer o alegado cerceamento de defesa e, por via de consequência, anular a sentença de primeiro grau. Requer, ainda, o expresso prequestionamento
de todos os artigos de lei e da Constituição Federal citados nas razões recursais.

Nas contrarrazões,
a embargada
refuta
os argumentos recursais e t
pugna
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. no
335898864
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Alegam os Embargantes que haveria contradição ao se converter a obrigação em perdas e danos sem a prova pericial grafotécnica, o que configuraria cerceamento de defesa e enriquecimento sem causa.

No entanto, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos Declaratórios é aquela interna
ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, e não aquela existente entre o entendimento do Tribunal e a tese defendida pela parte Embargante. A via dos
Aclaratórios
não se presta à rediscussão do mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

2. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte 3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.324.427/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 15/4/2024.)

No caso em tela, o acórdão combatido foi taxativo em rechaçar a tese de inadimplemento da Embargada e, por via de consequência, a necessidade de prova pericial. A conclusão (manutenção da sentença e conversão em perdas e danos) é coerente com os fundamentos adotados (comprovação do adimplemento da Embargada e impossibilidade superveniente do cumprimento da obrigação por ato dos Embargantes), o que afasta a contradição interna.

Conforme se extrai do v. acórdão:

A tese de mérito dos Apelantes se funda na Exceção do Contrato Não Cumprido (Art. 476, CC), alegando que o descumprimento da Apelada (não pagamento a L.F. ALEXANDRE) justificou a venda posterior dos bens.

Primeiramente, conforme exaustivamente demonstrado na análise da preliminar, o instituto da
exceptio
é inaplicável ao caso, visto que os Apelantes violaram cláusula expressa do acordo judicial que proibia a rescisão e impunha a execução da parte inadimplente.

A conduta de alienar o imóvel constituiu um inadimplemento próprio e definitivo, que, por si só, justifica a conversão da obrigação em Perdas e Danos, nos termos do art. 248 do Código Civil.

Em segundo lugar, a tese de inadimplemento da Apelada resta cabalmente desconstituída pela prova testemunhal produzida na audiência de instrução:

A testemunha Benedito Rosalino de Oliveira confirmou que, a pedido do representante da Apelada (Sr. Edson), entregou uma pá carregadeira Komatsu 180 a uma pessoa chamada Fernando (L.F. ALEXANDRE).

A testemunha Luciano da
Cas
afirmou ter passado uma caminhonete Hilux zero, ano 2014, para a Apelada, que a repassou diretamente ao Sr. Fernando, sabendo que o veículo seria dado como pagamento de um imóvel (o que corrobora a alegação de quitação da dívida).

A testemunha Francisco Moacir Land declarou ter comprado uma máquina da Apelada e, como parte do pagamento, transferiu um veículo
Sorento
, no valor de R$ 45.000,00, diretamente para o Sr. Fernando.

Portanto, o conjunto probatório oral demonstrou, sem margem de dúvida, que a Apelada promoveu a quitação de sua parte da obrigação perante o terceiro credor L.F. ALEXANDRE mediante a transferência de bens e veículos, o que atesta seu adimplemento.

Ao afirmar que o adimplemento foi confirmado pela prova testemunhal, o Colegiado afasta, de forma cabal, a necessidade da prova pericial grafotécnica e a alegação de cerceamento de defesa. Além disso, a conversão em perdas e danos decorre do ato exclusivo dos embargantes, em razão da impossibilidade superveniente do cumprimento da obrigação por ato exclusivo dos embargantes, que alienaram os imóveis.

Não há, portanto, contradição no aresto, mas sim mera contrariedade dos Embargantes com o resultado desfavorável e a valoração da prova.

O acórdão se manifestou de forma expressa e dupla sobre o tema da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, rechaçando-a com fundamento não apenas no adimplemento da credora (Embargada), mas principalmente na conduta antijurídica dos próprios devedores (Embargantes).

O trecho do acórdão é claro:
"A tese defensiva da Exceção do Contrato Não Cumprido é duplamente rechaçada: (i) pela violação do dever processual e contratual dos Apelantes em não executar e, principalmente, em alienar o bem; e (
ii
) pela prova testemunhal que confirma o adimplemento da Apelada."

A motivação do julgado, ao vincular a rejeição da tese defensiva à violação do dever contratual de não alienar o bem, está intrinsecamente ligada à inobservância da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e dos deveres anexos, como a lealdade e a cooperação. Tendo sido a premissa fática e jurídica analisada e utilizada como base para a conclusão, a ausência de menção literal ao artigo não configura omissão.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

A omissão quanto ao ônus da prova do pagamento não se verifica, pois, o Colegiado decidiu com base na suficiência da prova produzida pelo autor (embargado). Se o acórdão afirma que a prova testemunhal confirma o adimplemento da apelada, resta claro que o ônus probatório do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC) foi considerado satisfeito. O que o Embargante busca é a
revaloração
da prova, e não o suprimento de uma omissão.

Os Embargos de Declaração visam o saneamento de vícios (art. 1.022 do CPC), e não a revisão do mérito. O acórdão enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Tendo sido a matéria debatida, a exigência do prequestionamento encontra-se satisfeita.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026